Tribunal: TJSP
Processo: 1008199-41.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano moral fundada na falha da prestação de serviços. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Ausência de demonstração na falha. Parte ré que trouxe relatório de conexão comprobatório da utilização no período citado como inoperante, que não foi impugnado. Decisão mantida. Recurso desprovido.